Tribunal: CARF
Processo: 15504.020432/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SAVIO SALOMAO DE ALMEIDA NOBREGA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-08-13

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/08/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na decisão recorrida.
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE PAGAMENTO DISTINTA POR TOMADOR DE SERVIÇOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa, cedente de mão de obra, deixar de elaborar Folha de Pagamento distinta para cada contratante de seus serviços.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MPF. INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. PRORROGAÇÃO. VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de controle criado pela Administração Tributária, de modo que eventuais irregularidades em sua emissão ou sua prorrogação não são motivos suficientes para anular o lançamento nas hipóteses em que o contribuinte, no caso, não demonstra o prejuízo ou a preterição ao seu direito de defesa.
É válida a emissão e prorrogação do MPF, efetuado pela autoridade outorgante, sendo que essa informação permanece disponível na Internet para que o contribuinte possa verificá-la.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA. LEGISLAÇÃO.
O serviço prestado pela empresa é considerado cessão de mão-de-obra conforme a legislação previdenciária de regência.
RELEVAÇÃO DA MULTA. INSTITUTO REVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
O instituto da relevação da multa pela correção da falta, que, a rigor, era previsto no artigo 291, § 1o do Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, foi revogado pelo Decreto no 6.032/2007 e, portanto, não é mais aplicável em relação aos lançamentos posteriores à respectiva alteração legislativa.

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.020432/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-003.351 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de junho de 2021
Recorrente
CD TEC SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/08/2007
RECURSO VOLUNTÁRIO. MESMAS RAZÕES DE DEFESA ARGUIDAS
NA IMPUGNAÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO. ADOÇÃO DAS RAZOES
DE DECIDIR.
Em não havendo novas razões de defesa levantadas perante a autoridade
judicante de segunda instância, o próprio interno do CARF possibilita ao
Relator a transcrição integral da decisão de primeira instância nos casos em que
o Relator concorda com as razões de decidir e os fundamentos perfilhados na
decisão recorrida.
INFRAÇÃO
À
LEGISLAÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FOLHA
DE
PAGAMENTO DISTINTA POR TOMADOR DE SERVIÇOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa, cedente de mão de
obra, deixar de elaborar Folha de Pagamento distinta para cada contratante de
seus serviços.
ALEGAÇÕES DE NULIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MPF.
INSTRUMENTO DE CONTROLE E PLANEJAMENTO. PRORROGAÇÃO.
VALIDADE.
O Mandado de Procedimento Fiscal MPF constitui mero instrumento de
controle criado pela Administração Tributária, de modo que eventuais
irregularidades em sua emissão ou sua prorrogação não são motivos suficientes
para anular o lançamento nas hipóteses em que o contribuinte, no caso, não
demonstra o prejuízo ou a preterição ao seu direito de defesa.
É válida a emissão e prorrogação do MPF, efetuado pela autoridade outorgante,
sendo que essa informação permanece disponível na Internet para que o
contribuinte possa verificá-la.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
CESSÃO
DE
MÃO-DE-OBRA.
LEGISLAÇÃO.
O serviço prestado pela empresa é considerado cessão de mão-de-obra
conforme a legislação previdenciária de regência.
RELEVAÇÃO
DA
MULTA.
INSTITUTO
REVOGADO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.020432/2009-80
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-003.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020432/2009-80

O instituto da relevação da multa pela correção da falta, que, a rigor, era
previsto no artigo 291, § 1o do Regulamento da Previdência Social - RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048/99, foi revogado pelo Decreto no 6.032/2007 e,
portanto, não é mais aplicável em relação aos lançamentos posteriores à
respectiva alteração legislativa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da
Costa Develly Montez (Presidente).
Relatório
Trata-se, na origem, de Auto de Infração consubstanciado no DEBCAD no
37.259.402-6, lavrado por descumprimento da obrigação acessória prevista no artigo 31, § 5o da
Lei no 8.212/91, combinado com o artigo 219, § 5o do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99, do que resultou na aplicação da multa com fundamento
nos artigos 92 e 102 da Lei no 8.212/91, combinado com os artigos 283, caput, § 3o e 373 do
RPS, a qual, no final, restou fixada no valor de R$ 1.329,18 (fls. 2).
De acordo com o Relatório Fiscal da Infração de fls. 6, a autoridade entendeu por
lavrar o correspondente Auto com base nos motivos abaixo transcritos:
“RELATÓRIO FISCAL DA INFRAÇÃO:
1. Conforme verificação feita nos livros Razão (período de 01/2004 a 12/2006), livro
Diário n° 01 (2007) e Folhas de Pagamento, trata-se infringência ao disposto no art. 31,
§ 5°, da Lei n.° 8.212, de 24.07.91, com redação da MP n. 449, de 03.12.2008,
convertida na Lei n. 11.941, de 27.05.2009, combinado com o § 5° do art. 219 do
Regulamento da Previdência Social - RPS, aprovado pelo Decreto n. 3.048, de 06.05.99,
já que a empresa autuada, cedente de mão-de-obra, deixou de elaborar folhas de
pagamento distintas para a empresa contratante Cylop do Brasil Embalagens S.A -
CNP] 56.993.512/0001-50.
2. No período de 05/2004 a 08/2007 a prestadora CD TEC Serviços Ltda prestou
serviços à empresa supracitada, efetuando o destaque em Nota fiscal do valor devido a
Previdência Social, que foi recolhido pela tomadora de serviços.”
A empresa foi notificada da autuação fiscal e apresentou, tempestivamente,
Impugnação de fls. 55/63 em que suscitou, em síntese, (i) a nulidade do procedimento fiscal,
Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-003.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020432/2009-80

uma vez que o Auto de Infração havia sido lavrado em período posterior ao prazo de validade do
MPF, (ii) que os serviços prestados pela contribuinte não se enquadravam no artigo 31, § 4o da
Lei no 8.212/91, de sorte que o auto de infração seria insubsistente e, por fim, (iii) que fosse
aplicado, na espécie, o instituto da relevação da multa previsto no artigo 291, § 1o do Decreto no
3.048/99.
Na sequência, os autos foram encaminhados para a autoridade julgadora de 1a
instância para que a impugnação fosse apreciada e, aí, em Acórdão de fls. 81/89, a 7a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Belo Horizonte – MG entendeu por
julgá-la improcedente, todavia a autoridade acabou reconhecendo, de ofício, a decadência do
período de 05/2004 a 12/2004, sendo que o valor da penalidade não restou alterado por se tratar
de multa fixa que não depende do número de infrações ou competências. Ao final, o referido
acórdão restou ementado nos seguintes termos:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/05/2004 a 31/08/2007
INFRAÇÃO À LEGISLAÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FOLHA DE PAGAMENTO
DISTINTA POR TOMADOR DE SERVIÇOS.
Constitui infração à legislação previdenciária a empresa, cedente de mão de obra, deixar
de elaborar Folha de Pagamento distinta para cada contratante de seus serviços.
DECADÊNCIA. ACOLHIMENTO PARCIAL.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos extingue-se em cinco
anos, nos termos do Código Tributário Nacional — CTN, e em observância às
disposições contidas na Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal - STF n°
08/2008.
MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL - MPF.
A ciência pelo sujeito passivo do MPF e suas prorrogações, dar-se-á por intermédio da
Internet, no endereço eletrônico da Receita Federal do Brasil, com a utilização de
código de acesso consignado no termo que formalizar o início do procedimento fiscal.
CESSÃO DE MÃO-DE-OBRA.
O serviço prestado pela empresa é considerado cessão de mão-de-obra conforme a
legislação previdenciária de regência.
APLICAÇÃO DA MULTA. RELEVAÇÃO.
O instituto da relevação da multa, pela correção da falta, foi revogado e não é mais
aplicável para lançamento posterior à alteração da legislação.
Impugnação Improcedente.
Crédito Tributário Mantido.”
A empresa foi regularmente intimada do resultado da decisão de 1a instância em
13/12/2010 (fls. 93) e entendeu por apresentar Recurso Voluntário de fls. 94/105, protocolado
em 11/01/2011, sustentando, pois, as razões do seu descontentamento.
E, aí, os autos foram encaminhados a este Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais – CARF para que o recurso seja apreciado.
É o relatório.
Voto
Fl. 113
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-003.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020432/2009-80

Conselheiro Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Relator.
Verifico, inicialmente, que o presente Recurso Voluntário foi formalizado dentro
do prazo a que alude o artigo 33 do Decreto no 70.235/72 e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, daí por que devo conhecê-lo e, portanto, passo a apreciar as alegações tais quais
formuladas.
Observo, de plano, que a empresa recorrente encontra-se por sustentar as
seguintes alegações:
(i)
Do prazo de validade do Mandado de Procedimento Fiscal:
- Que a legislação é clara ao dispor que o prazo de validade do MPF é de
120 dias nos casos de MPF - Especial e MPF – Fiscalização e 60 dias nos
casos de MPF – Diligência, sendo que, no caso, o Auto de Infração foi
lavrado depois da validade do Mandado de Procedimento Fiscal no
0610100.2008.02109, do que se conclui pela nulidade do processo
administrativo.
(ii)
Da empresa de prestação de serviços:
- Que a partir da análise do artigo 31, § 4o da Lei no 8.212/91 é possível
concluir que os serviços prestados pela recorrente não se enquadravam nas
hipóteses ali discriminadas, bem assim que a autoridade fiscal não
demonstrou que os serviços prestados à Cyclop do Brasil eram contínuos,
nos termos do § 3o do referido artigo, já que o fato a prestação de serviços
por diversas vezes ao mesmo cliente não caracteriza continuidade, mas,
sim, e no máximo, habitualidade.
(iii)
Da circunstância atenuante:
- Que ainda que tenha ocorrido a revogação do artigo 291, § 1o do Decreto
no 3.048/99 o qual dispunha sobre a relevação da multa, o fato é que tal
dispositivo deve ser aplicado ao caso concreto, já que o ato não estava
definitivamente julgados, nos termos do artigo 115 do CTN, e, no caso,
foram pretensamente praticados no período de 01/2004 a 12/2006.
Com base em tais alegações, a empresa recorrente pleiteia pelo conhecimento do
recurso e pelo seu provimento para que acórdão recorrido seja reformado e que, ao final, a
autuação fiscal seja declarada insubsistente.
Conforme se pode observar da análise das alegações formuladas, reconheça-se
que a empresa recorrente acabou replicando as mesmas alegações e fundamentos constantes da
impugnação.
Por essas razões, e tendo em vista que a autoridade julgadora de piso bem tratou
de tais alegações, entendo por adotar, aqui, os fundamentos perfilhados na decisão recorrida,
Fl. 114
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-003.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020432/2009-80

valendo-me, para tanto, da autorização constante do artigo 57, § 3o do Regimento Interno do
CARF - CARF, aprovado pela Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 20151.
Passarei a reproduzir, abaixo, a decisão de piso nos pontos que aqui nos
interessam. Confira-se:
“A empresa incorreu na infração ao disposto no §5°, do art. 31 da Lei n° 8.212 de 1991,
redação dada Lei n° 9.711, de 20/11/1998, que determina:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter 11% (onze por
cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher,
em nome da empresa cedente da mão de obra, a importância retida ate' o dia 20
(vinte) do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, ou até
o dia útil imediatamente anterior se não houver expediente bancário naquele dia,
observado o disposto no § 5° do art. 33 desta Lei. (1Vova redação dada pela Lei n°
11.933, de 28/04/2009)
§ 5° O cedente da mão-de-obra deverá elaborar folhas de pagamento distintas para
cada contratante. (Incluído pela Lei 11" 9. 711, de 20/11/98).
Conforme Relatório Fiscal de fls. 04/05, a empresa autuada, cedente de mão-de-obra,
não elaborou as Folhas de Pagamento do período de 05.2004 a 08.2007, de forma
distinta, por empresa contratante de seus serviços, fato que ensejou a lavratura do
presente Auto por descumprimento ao disposto na legislação transcrita no item anterior.
Tendo sido configurada a infração ao dispositivo legal supracitado, o crédito foi
regularmente constituído com multa aplicada no valor de R$ 1.329,18, conforme
legislação citada no Relatório desta decisão.
[...]
Argumenta a Impugnante [Recorrente] que a legislação da Receita Federal do Brasil
dispõe que o MPF tem validade de 120 e 60 dias, conforme o caso, e que quando o Auto
foi lavrado, em 22.12.2009, o MPF já estava vencido desde 02.03.2009. Sem razão a
empresa conforme a seguir será demonstrado.
Vale esclarecer que a empresa ao tomar ciência do Termo de Início da Ação Fiscal -
TIAF, fls. 39/46, recebido pelo contribuinte em 18.09.2008, foi informada que poderia
verificar a situação do MPF de n° 0610100.2008.02109, Código de Acesso - 10018459,
no endereço eletrônico da Secretaria da Receita Federal do Brasil, conforme consta do
referido termo:
O sujeito passivo poderá verificar a autenticidade do mandado de procedimento
fiscal, utilizando o programa de Consulta Mandado de Procedimento Fiscal,
disponivel na página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet,
www.receita.ƒazenda. gov. br, onde deverão ser informados o número do CNPJ ou
CPF, conforme o caso, e o código de acesso constante neste termo.
Através desta consulta, disponível até hoje no endereço acima reproduzido, a empresa
toma conhecimento da duração da ação fiscal, prorrogações do MPF, bem como do seu
encerramento. De acordo com a tela extraída da consulta realizada no referido endereço,
juntada às fls. 73 dos autos, tem-se a seguinte situação;

1 Cf. Portaria MF n. 343, de 09 de junho de 2015. Art. 57. Em cada sessão de julgamento será observada a seguinte
ordem: [...] § 3o A exigência do § 1o pode ser atendida com a transcrição da decisão de primeira instância, se o
relator registrar que as partes não apresentaram novas razões de defesa perante a segunda instância e propuser a
confirmação e adoção da decisão recorrida. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017).
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-003.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020432/2009-80

- MPF emitido em 01.09.2008, com validade de 120 dias, até 30.12.2008;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 28.02.2009;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 29.04.2009;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 28.06.2009;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 27.08.2009;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 26.10.2009;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 25.12.2009;
- MPF prorrogado por mais 60 dias, com validade até 23.02.2010.
Em conformidade com o Temo de Encerramento do Procedimento Fiscal - TEPF, fis.
16/17, a ação fiscal foi encerrada em 22.12.2009, posterior a 16.12.2009, data da
lavratura do presente lançamento.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, a legislação que dispõe
sobre o planejamento das atividades fiscais e estabelece normas para a execução de
procedimentos fiscais relativos aos tributos administrados RFB é disciplinada, em linhas
gerais, pelo Decreto n° 3.724, 10.12.2001 (cuja redação foi atualizada pelo Decreto n°
6.104, de 30.04.2007), e mais especificamente pela Portaria RFB n° 11.371, de
12.12.2007.
De acordo com a referida legislação, os procedimentos fiscais relativos a tributos e
contribuições administrados pela RFB serão executados, em nome desta, pelos
Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil - AFRFB, e sua instauração dar-se-á por
meio de ordem específica, denominada Mandado de Procedimento Fiscal - MPF, art. 2°,
caput, do Decreto 3.724, de 10.01.2001, com redação dada pelo Decreto n° 6.104, de
30.04.2007; e art. 2°, caput, da Portaria RFB n° 11.371, de 12.12.2007.
Conforme normas vigentes, art. 4°, caput, da Portaria RFB n° 11.371, de 12.12.2007, o
MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela autoridade
outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido.
A ciência do MPF, por parte do sujeito-passivo, dar-se-á por intermédio da Internet, no
endereço eletrônico www.receíta.fazenda.gov.br, utilizando o código de acesso
consignado no termo de início do procedimento fiscal, conforme estabelece o art. 4°,
parágrafo único, da Portaria RFB n° 11.371, de 12.12.2007:
Art. 4° O MPF será emitido exclusivamente em forma eletrônica e assinado pela
autoridade outorgante, mediante a utilização de certificado digital válido, conforme
modelos constantes dos Anexos de I a III desta Portaria.
Parágrafo único. A ciência pelo sujeita passiva do MPF, nos termos do art. 23 da
Decreto n" 70.235, de 6 de março de 1972, com redação dada pelo art. 67 da Lei n"
9.532, de 10 de novembro de 1997, dar-se-á por intermédio da Internet, no
endereço eletrônico www.receitaƒazendagov.br, com a utilização de código de
acesso consignado no termo que formalizar o inicio do procedimento fiscal.
As alterações no MPF, decorrentes de prorrogação de prazo, serão procedidas mediante
registro eletrônico efetuado pela respectiva autoridade outorgante, conforme previsto no
art. 9°, caput, da Portaria RFB n° 11.371, de 12.12.2007.
O MPF de Fiscalização terá o prazo de validade de 120 días, nos termos do art. 11 da
Portaria RFB n° 11.371, de 12.12.2007 e o prazo de execução poderá ser prorrogado
pela autoridade outorgante, tantas vezes quantas forem necessárias, observado. em cada
ato o prazo máximo de sessenta dias, para procedimentos de fiscalização. art. 12 da
mesma Portaria.
De acordo com o art. 14, e seu parágrafo único, da Portaria RFB n° 11.371, de
12.12.2007, o MPF extingue-se pela conclusão do procedimento fiscal, registrada em
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2003-003.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020432/2009-80

termo próprio, com ciência do sujeito passivo dentro do seu prazo de validade e pelo
decurso do seu prazo de validade.
Importante ressaltar ainda que, de acordo com art. 18 da citada Portaria, a emissão e
eventuais prorrogações do MPF ficam disponíveis para consulta na internet, por parte
do Contribuinte, mediante o código de acesso, mesmo após concluído o procedimento
fiscal:
Art. 18. Os MPF emitidos e suas alterações permanecerão disponíveis para
consulta na Internet, mediante a utilização do código de acesso de que trata o art.
4°, parágrafo único, mesmo após a conclusão do procedimento fiscal
correspondente.
Feitas estas considerações acerca da legislação que rege o MPF, conclui se que o MPF
de n° 0610l00.2008.02109, emitido pela autoridade competente, estava dentro do prazo
de validade e somente expiraria em 23.02.2010, haja vista que o lançamento foi
realizado em 16.12.2009. Assim, não existe nenhuma irregularidade no que se refere à
autorização dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil em proceder a
Fiscalização que ocasionou o lançamento ora impugnado.
A Impugnante [Recorrente] contesta o fato de ter sido enquadrada como prestadora de
serviços, conforme previsto no art. 31, parágrafos 3° e 4° da Lei n° 8.212/91, alegando
que o serviço prestado não tem caráter de continuidade e nem é considerado empreitada.
A este respeito, cabe salientar que a empresa está enquadrada no Código de atividade
econômica - CNAE - 3314-7-99 - correspondente à manutenção e reparação de
máquinas e equipamentos, telas às fls. 75. O objeto social descrito no Contrato Social é
a prestação de serviços de manutenção e reparos mecânicos em aparelhos e máquinas de
embalagens, marcação e esteiras, fls. 59/67.
De acordo com o §3° do art. 31 da Lei n° 8.212/91, entende-se como cessão de mão-de-
obra a disponibilização ao contratante de segurados para realização de serviços
contínuos, enumerados na Lei, bem como os estabelecidos no Regulamento da
Previdência Social - RPS, aprovados pelo Decreto n° 3.048/99, art. 219, §2°. No caso da
Impugnante, que realiza atividade de manutenção de máquinas e de equipamento, o
Regulamento de Previdência Social enquadra o serviço por ela prestado como cessão de
mão-de-obra, conforme descrito no inciso XV abaixo transcrito:
Art.219. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão ou
empreitada de mão-de-obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá
reter onze por cento do valor bruto da nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços e recolher a importância retida em nome da empresa contratada,
observado o disposto no § 5 °do art. 216. [...]
§ 2° Enquadram-se na situação prevista no caput os seguintes serviços realizados
mediante cessão de mão-de-obra:
[...]
XV - manutenção de instalações, de máquinas e de equipamentos;
Nas Notas Fiscais emitidas pela Impugnante, houve o devido destaque do valor da
Retenção, no percentual de 11%, conforme o comando estabelecido no art. 31, §1° da
Lei n° 8.212/91, tabela às fls. 74, e a empresa contratante de seus serviços recolheu o
valor retido, em nome da autuada, conforme informado pela Fiscalização em seu
relatório, fls. 04:
No período de 05.2004 a 08.2007, a prestadora CD TEC Serviços Ltda prestou
serviços à empresa supracitada, efetuando o destaque em Nota Fiscal do valor
devido à Previdência Social, que foi recolhido pela tomadora de serviços.
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2003-003.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020432/2009-80

Contraditórias as alegações da defendente, pois, a contratante Cylop do Brasil
Embalagens S/A e a cedente dos serviços, ora impugnante, agiram como se o serviço
realizado no período de 05.2004 a 08.2007 fosse cessão de mão-de-obra e agora, na
impugnação [no Recurso], a autuada tenta descaracterizar, sem nenhuma prova, o
enquadramento do serviço prestado.
Outro ponto contestado é o fato de entender a Impugnante [Recorrente] que o serviço
prestado não tem natureza contínua. De acordo com a Instrução Normativa MPS/SRP
N° 3/2005, art. 143, §2°, considera-se como serviços contínuos:
§ 2o Serviços contínuos são aqueles que constituem necessidade permanente da
contratante, que se repetem periódica ou sistematicamente, ligados ou não a sua
atividade fim, ainda que sua execução seja realizada de forma intermitente ou por
diferentes trabalhadores.
A planilha constantes das fls. 74, elenca as Notas Fiscais emitidas pela Impugnante à
empresa contratante Cylop do Brasil Embalagens S/A . Da análise da planilha, nota-se
que os serviços foram prestados com regularidade, repetidos periodicamente, no lapso
temporal de 05.2004 a 08.2007. Assim, pela data da emissão das Notas Fiscais de
prestação dos serviços, resta demonstrada a continuidade da contratação dos serviços da
Impugnante pela empresa Cylop do Brasil Embalagens S/A.
Desta forma, improcedem as assertivas da Impugnante [Recorrente] de tentar
descaracterizar a cessão de mão-de-obra na prestação dos serviços, com fins de não ser
obrigada a elaborar folha de pagamento distinta por tomador de seus serviços.
Por fim, cabe observar que a empresa somente alegou, sem apresentação de nenhuma
prova. [...] caberia à impugnante trazer aos autos, provas para desconstituir o presente
lançamento, porém não o fez.
[...]
Quanto ao pedido de relevação da multa, conforme previsão do art. 291 do RPS, cumpre
lembrar que o referido benefício foi revogado em 13.01.2009, data da publicação do
Decreto n° 6.727, de 12/01/2009. Para os Autos de Infrações lançados posteriormente a
esta data, não mais se aplica o beneficio da relevação da multa, apesar de as infrações
capituladas no presente Auto se referirem ao período de 05.2004 a 08.2007. O
lançamento foi constituído em 16.12.2009, com ciência do sujeito passivo em
04.01.2010, portanto, ao tempo da lavratura da penalidade, o instituto da relevação da
multa não mais existia na legislação previdenciária, não podendo ser aplicado ao
presente caso.”
A título de esclarecimentos complementares, destaque-se que a jurisprudência
deste Tribunal Administrativo é uníssona no sentido de considerar que eventuais irregularidades
concernentes ao MPF e à sua prorrogação, por si só, não ensejam a nulidade do lançamento
fiscal, tal como sustenta a empresa recorrente, conforme se observa das ementas abaixo
reproduzidas:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
NULIDADE DO LANÇAMENTO. VÍCIOS NO MANDADO DE PROCEDIMENTO
FISCAL. MPF. INOCORRÊNCIA.
O Mandado de Procedimento Fiscal é instrumento interno de planejamento e controle
das atividades de fiscalização. Eventuais falhas nesses procedimentos, por si só, não
ensejam a nulidade o lançamento decorrente da ação fiscal.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2003-003.351 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15504.020432/2009-80

(Processo no 14751.002990/2008-06. Acórdão no 9202-008.687. Conselheiro(a)
Relator(a) Ana Paula Fernandes. Redator designado Pedro Paulo Pereira Barbosa.
Sessão de 23/06/2020. Acórdão publicado em 26/10/2020).
***
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1993 a 30/11/2002
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO. EXISTÊNCIA DE SIMILITUDE
FÁTICA E DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL.
As diferenças acidentais, que não interferem no deslinde da controvérsia, são inaptas
para afastar a identificação da similitude fática e, por consequência, da divergência
jurisprudencial suscitada.
AUSÊNCIA DE MANDADO DE PROCEDIMENTO FISCAL. NULIDADE.
INOCORRÊNCIA.
Eventuais irregularidades atinentes ao MPF, por si sós, não induzem à nulidade do
processo administrativo fiscal, uma vez que tal instrumento serve como mero controle
da atividade fiscal e não como um limitador da competência dos auditores, que possui
contornos legais próprios.
(Processo no 17546.000392/2007-27. Acórdão no 9202-009.189. Conselheiro(a)
Relator(a) Ana Cecília Lustosa da Cruz. Sessão de 22/10/2020. Acórdão publicado em
10.12.2020).” (grifei).
Em face do exposto, entendo por não acolher a preliminar de nulidade, já que, no
caso, não há se falar em qualquer irregularidade do MPF e muito menos há que se falar em
qualquer nulidade do auto de infração em si, o qual, aliás, foi lavrado em total consonância com
o artigo 142 do Código Tributário Nacional e artigos 10 e 11 do Decreto no 70.235/72.
Com efeito, entendo pela manutenção do lançamento de acordo com as razões e
fundamentos acima reproduzidos, os quais, a rigor, foram bem perfilhados pela autoridade
judicante de 1a instância quando do julgamento da peça impugnatória.

Conclusão

Por todo o exposto e por tudo que consta nos autos, conheço do presente Recurso
Voluntário e entendo por rejeitar a preliminar de nulidade do lançamento e, no mérito, por negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sávio Salomão de Almeida Nóbrega

Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital